Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712585-97.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: JOAQUIM GOMES ELOI DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. A parte apelada habilitou-se nos autos de origem por meio de advogado particular (ID no 71988210). 2. A fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, intime-se o apelado Joaquim Gomes Elói, por intermédio de seu advogado constituído, Dr. Enoque de Moura Lourenço, OAB/DF no 60.524, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões à apelação de ID no 71988221 (CPC, art. 1.010, § 1o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2025. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO